Tribunal: TJDFT
Processo: 0745432-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva em processo que apura a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na decretação da prisão preventiva por ausência de requisitos legais e constitucionais; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na custódia cautelar; (iii) verificar a contemporaneidade da medida; (iv) avaliar a proporcionalidade da prisão em relação à pena provável; (v) analisar a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar em razão de responsabilidade parental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via do habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo limitada à análise de ilegalidade manifesta ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva encontra respaldo em indícios concretos de autoria e materialidade, com fundamentação específica do juízo de origem.
5. A atuação do paciente como suposto elo logístico e financeiro da organização criminosa é evidenciada por movimentações financeiras incompatíveis, empréstimo de veículo e diálogos telemáticos sobre tráfico de drogas.
6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas diante da complexidade e sofisticação da atividade criminosa.
7. A contemporaneidade da prisão está caracterizada pela atualidade do risco e pela permanência da atividade delituosa.
8. Não há excesso de prazo, considerando a complexidade da investigação, o número de réus e a necessidade de diligências interestaduais.
9. A análise da pena provável e do regime de cumprimento não se mostra adequada na via do habeas corpus.
10. A substituição da prisão por domiciliar não se justifica, diante da ausência de comprovação da exclusividade na responsabilidade parental e da gravidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319 e 318, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.031.232/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025. STJ, HC n. 920.842/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024. STJ, AgRg no HC n. 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025. STJ, AgRg no HC n. 997.685/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025.